Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-02.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Versão da vítima que confirmou a prática do furto corroborada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Acusado que indicou aos policiais o local em que havia deixado a bicicleta da vítima, onde, de

Ementa:

APELO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Versão da vítima que confirmou a prática do furto corroborada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Acusado que indicou aos policiais o local em que havia deixado a bicicleta da vítima, onde, de fato, foi encontrada. Suficiência probatória. Furto de uso não comprovado. Não ocorrência da devolução voluntária do bem. Dolo configurado. Acusado que, inicialmente, negou aos policiais a prática do furto, o que demonstra que ele, de fato, não tinha a intenção de devolver o bem. Inexistência de indicação de que o acusado estivesse sob o efeito do álcool por ocasião do fato ou que de tal seja dependente. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida em um sexto acima do mínimo legal, pelo mau antecedente. Na segunda etapa, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, confirmada a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa mínimos, que é a definitiva.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Os maus antecedentes de Edson e sua reincidência em crime doloso não permitem o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o), impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e justificariam a imposição do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o e Súmula 269 do STJ). Contudo, à falta de insurgência ministerial neste ponto e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617), é mantida a fixação do regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo não provido.